Tribunal: TJMT
Processo: 1037342-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037342-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE MONGE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 058.331.431-79 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial e a condenou nas penalidades de litigância de má-fé, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, uma vez que afirmou desde a exordial que possuía relação jurídica com a Ré, tendo enviado selfie e cópia de seu documento pessoal para abertura de conta digital, contudo, não contratou nenhum serviço de cartão de crédito, sendo indevida a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação oriunda de um suposto cartão de crédito. Aponta que o endereço para o plástico foi enviado é diverso ao informado na exordial, bem como não efetuou o pagamento de nenhuma fatura.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir a contradição apontada.

Contrarrazões apresentada em 01/08/2024, no id. 229917154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1037342-36.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Leidiane Monge da Silva Nascimento

Embargado(s):

Nu Pagamento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que o endereço para o qual o cartão de crédito foi enviado é: Rua C, 10, QD 22, Residencial PE Lothar, Rondonópolis/MT e o endereço informado na exordial é: Rua A, 2405, Pedra 90, Rondonópolis/MT, verifica-se que há várias faturas com pagamento, ou seja, houve a utilização e a contraprestação da obrigação, não sendo crível que um fraudador realizaria as compras e ainda efetuaria o pagamento. Cabendo ressaltar que a entrega e utilização foi na mesma cidade em que a autora reside.

Cumpre destacar que o comprovante de endereço juntado é em nome de terceiro.

Ademais, consta nos autos que houve a autorização de acesso de novo dispositivo, por meio de biometria facial, além de que o histórico de utilização do referido cartão são em estabelecimentos comerciais corriqueiros, como: padaria, farmácia e mercados.

Portanto, em que pese não ter sido apresentada cópia do instrumento contratual do cartão de crédito, é possível presumir a contratação, especialmente, ao se considerar que foram efetuados diversos pagamentos de faturas, prática esta que não se coaduna com as hipóteses de fraude, nas quais o fraudador não efetua o pagamento de faturas.

Sendo assim, no caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024